Tribunal: CARF
Processo: 14098.720020/2019-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14098.720020/2019-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.308 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2021
Recorrente
OURO VERDE PRODUCAO AGRICOLA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPROCEDÊNCIA.
Havendo comprovação de que o sujeito passivo demonstrou conhecer o teor da
acusação fiscal formulada no auto de infração, considerando ainda que todos os
termos, no curso da ação fiscal, foram-lhe devidamente cientificados, que
logrou apresentar esclarecimentos e suas razões de defesa dentro dos prazos
regulamentares, não há falar em cerceamento ao direito de defesa bem assim
não há que se falar em nulidade do lançamento.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
FUNRURAL.
SÚMULA CARF N.o 150.
Nos termos da Súmula CARF no 150, a inconstitucionalidade declarada por
meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da
pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham
como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF 02.
Este Tribunal administrativo não é competente para tratar sobre
inconstitucionalidade de Lei tributária, nos termos da Súmula CARF 02.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e na parte
conhecida, rejeitar as preliminares, e no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14098.720020/2019-91
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.308 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720020/2019-91

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Joao Maurício Vital,
Wesley Rocha, Paulo César Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de crédito lançado em desfavor de OURO VERDE PRODUÇÃO
AGRÍCOLA LTDA. referentes às contribuições sociais previdenciárias incidentes sobre a
comercialização da produção rural com sub-rogação, devidas pela empresa, correspondentes à
contribuição do produtor rural pessoa física, à contribuição para o financiamento das prestações por
acidente do trabalho (SAT/GILRAT), e à contribuição destinada a outras Entidades/Terceiros
(Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR), nas competências 01/01/2015 a 31/12/2017,
indicando a quantia do crédito de R$ 31.683.801,93 e R$ 3.046.519,03.
O recorrente apresenta em seu recurso voluntário as mesmas razões de sua defesa,
quais sejam:
i)
Preclusão lógica referente ao parcelamento realizado: aduz que a
decisão de primeira instância que reconheceu a preclusão lógica, seria
nula, uma vez que não teria sido analisado os valores indicados pela
contribuinte e não abatidos entre o parcelamento realizado consoante a
constituição do crédito fiscal;
ii)
Da Nulidade Material do Lançamento –Ausência de Juntada de
Provas – fls. 72 a 73. Planilha demonstrativa das relações das NFe não
está acessível ao recorrente. Alega a ausência de apresentação e
disponibilização nos autos dos elementos probatórios que constituíram o
crédito tributário, geram a sua nulidade, pois o Fisco deixou de cumprir
com seu ônus probatório, gerando cerceamento de defesa.
iii)
Nulidade por dupla constituição de crédito tributário sobre os
mesmos fatos geradores, indicando quehá dupla constituição de créditos
tributários de contribuição previdenciária da empresa e do empregador
sob os mesmos fatos geradores e fundamentos legais (art. 25, I e II, da
Lei 8870/1994), afrontando o que dispõe o art. 140, 142, 149, do CTN.
Isso é verificável no Auto de Infração de Contribuição Previdenciária da
Empresa e do Empregador (fls. 02/16), que constituiu os créditos
tributários com base art. 25, I e II, da Lei. 8870/1994, referente aos
períodos de 01/2015 à 12/2017. Entretanto, o lançamento tributário
desconsiderou que a Impugnante protocolizou Pedido de Parcelamento
de Dívidas Perante a Secretaria de Receita Federal do Brasil, na forma do
Programa de Regularização Tributária Rural (PRR), instituído pela Lei n.
13.606/2018, no que tange os mesmos fatos geradores ocorridos entre os
meses de 02/2015 a 07/2017.
iv)
Entende que a autuação não levou em consideração o parcelamento
protocolado antes da ciência do lançamento, e posterior ao início da ação
fiscal, contabilizando valores indevidos ou inadequados ao caso concreto
dos autos. A identidade da duplicidade é possível ser verificada pela
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.308 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720020/2019-91

proximidade dos valores objeto do pedido de parcelamento (que
englobou todos os estabelecimentos) e do Auto de Infração em seu
período de lançamento.
v)
Aplicação da Multa de 75% e Espontaneidade – fls. 73 a 74.
Entende que com o prazo legal para a administração finalizar suas
investigações e proferir o ato administrativo de lançamento do crédito
fiscal ultrapassaram os 120 dias legais estipulados em Lei, devendo ser
reestabelecida a espontaneidade no que tange ao período de parcelamento
solicitado antes da constituição definitiva do crédito, requerendo o
afastamento da multa de ofício de 75%.
vi)
Segue alegando que houve dupla exigência sobre o mesmo fato
gerador, uma vez que o auto de infração está exigindo contribuições a
cargo da empresa e do empregador;
vii) Nulidade de não dedução do valor do ICMS na base de cálculo das
contribuições. Requer que seja retirado da base de cálculo a apuração do
ICMS recolhido.
viii) Improcedência do lançamento por ausência de fundamentos
jurídicos e válidos à sua constituição. Ao mérito propriamente dito alega
que, uma vez que Em claro desrespeito à ordem constitucional, a decisão
de primeira instância, deixou de apreciar a demonstração de nulidade dos
lançamentos em razão de ausência de fundamentos válidos para sua
manutenção, sob a alegação de que não aprecia questões de
constitucionalidade; ix) Aduz serem ilícitas e inconstitucionais as contribuições
previdenciárias destinadas ao SENAR.
Diante dos fatos narrados, é o relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado são tempestivos e também de competência
dessa Turma. Assim, passo a analisá-lo.
Incialmente, cumpre destacar que a decisão de piso confrontou integralmente
todas as argumentações da recorrente. Assim, não há se falar em falta de fundamentação legal ou
nulidades por falta de enfrentamento das matérias impugnadas.
DAS PRELIMINARES: DAS NULIDADES ALEGADAS
Conforme alegação da recorrente tem-se as seguintes nulidade alegadas.
PRECLUSÃO LÓGICA E PARCELAMENTO E AFASTAMENTO DA MULTA DE 75%
Alega a contribuinte que ao realizar o parcelamento e a decisão de primeira
instância não ter realizado o cotejamento dos valores para abatimentos devido gerou nulidade da
autuação. O parcelamento teria ocorrido entre o início da ação fiscal e a constituição da ação
fiscal.
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.308 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720020/2019-91

Sem razão a recorrente.
O parcelamento é causa inclusive de renúncia ao recurso referente às instância
administrativa, nos termos do art. 78, do RICARF.
Nesse sentido, importa reproduzir a decisão de piso no que tange item:
Não tem razão o impugnante, pois a Autoridade Lançadora iniciou o procedimento
antes do PEDIDO DE PARCELAMENTO FLS. 103 A 108 – DATA 10/10/2018, como
se verifica nos Autos de Infração de fls. 02 a 25, RELATÓRIO FISCAL – REFISC –
fls. 26 a 30 e TERMOS E RESPOSTA A INTIMAÇÃO– Fls. 32 a 57.
O procedimento fiscal visa verificar a higidez do crédito fiscal, constatar a matéria
tributável, o montante devido, e apurar a obrigação fiscal. Inclusive, como dito pela recorrente,
as informações prestadas pela contribuinte para o parcelamento realizado serviram também como
base para os pagamentos realizados.
Após iniciada a ação fiscal o desfecho é justamente quando da apuração integral
dos fatos, documentos e verificações do montante devido para constituição do crédito fiscal.
De igual forma, importa dizer que iniciada a ação fiscal também não afasta
apuração integral do fato gerador como também da multa, que é a penalidade aplicada pelo
descumprimento da obrigação principal.
Assim, já não há mais a possibilidade da denúncia espontânea ao sujeito passivo
quando do início do Termo de Início do Procedimento Fiscal – TIPF, nos termos do parágrafo
único do artigo 138 da Lei no 5.172/1966 (Código Tributário Nacional – CTN) e do § 1° do
artigo 7o do Decreto no 70.235/19 72.
Assim, não acolho o pedido preliminar da contribuinte nesses itens.
NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DEFESA
No processo administrativo fiscal as causas de nulidade se limitam às que estão
elencadas no artigo 59, do Decreto 70.235, de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Parágrafo acrescentado pela Lei 8.748, de 1993.)".
Mais, o art. 60 da referida Lei, do Decreto 70.235/1972 menciona que as
irregularidades, incorreções e omissões não configuram nulidade, devendo ser sanadas se não
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando
não influírem na solução do litígio:
"Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio".
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.308 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720020/2019-91

Alega a recorrente que não teria tido acesso às provas que embasaram o
lançamento fiscal, nos seguintes termos:
Ao contrário do arguido pelo julgador administrativo, conforme o relatório fiscal a
autoridade lavradora (fls. 29) lavrou os autos de infração constituindo créditos
tributários com base em fatos geradores estariam consignados em notas fiscais
eletrônicas (NF-e) de saída com o CFOP 5101 (Venda de Produção do
Estabelecimento), extraídas do SPED e emitidas pelo sujeito passivo no referido
período. O relatório afirma destacadamente, duas vezes, às fls. 29, que essas notas
fiscais e valores que gerariam a base de cálculo dos tributos estariam demonstrados em
suposta relação de NF-e ́s (planilha demonstrativa) anexa ao processo de lançamento.
Contudo, tal planilha não está acessível ou efetivamente disponibilizada à impugnante
Logo, pode-se concluir que há uma clara falta de demonstração e disponibilização das
bases de dados da fiscalização. Assim, como pode o julgador administrativo alegar não
diminui em momento algum ao contribuinte de verificar as bases de cálculo insertos nos
autos de infração? O prejuízo à defesa é claro, pois o CFOP 5101 é apenas uma
categoria de notas fiscais, que classifica operações registradas no SPED da Recorrente,
contudo não quer dizer que foram todas as notas fiscais dessa categoria que foram
objeto de autuação, bem como desconsideraria as canceladas. Contudo, como
poderia a Recorrente ter certeza do que foi observado pela fiscalização?
Aduz que a decisão de primeira instância não indicou quais notas fiscais fizeram
parte da base de cálculo, representando obscuridade no lançamento. Sem razão a recorrente.
Primeiramente, não é obrigação do julgador de primeira instância apontar quais
notas fiscais embasaram o lançamento, já que essa documentação teria sido disponibilizado ao
contribuinte e pelo contribuinte, conforme se observa do relatório fiscal, das quais indicam a
documentação enviada
“O anexo ao presente REFISC, encontra-se disponível em arquivo digital, podendo ser
acessado por intermédio do Atendimento Virtual (e-CAC), disponível no sítio da RFB
na internet, o mesmo se aplicando em relação a todos os demais documentos relativos
ao processo em questão. Para a referida consulta, deve ser informado o número do PAF
que se encontra descrito no cabeçalho deste REFISC. Portal e-CAC:
http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/ATBHE/servicos-ecac/default.aspx.”
Em processo administrativo fiscal o ônus de provar a veracidade do que se alega é
do interessado, que no caso é o contribuinte. Após a acusação fiscal constituída, em razão da fase
investigatória do débito, cabe ao contribuinte apresentar sua contrariedade por meio de
impugnação especifica da matéria.
Nesse sentido, prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
“Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta
Lei”.
Aplicado de forma subsidiária, em igual sentido, temos o art. 373, inciso I, do
CPC:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor”.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo decisum abaixo transcrito:
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.308 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720020/2019-91

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013, grifou-
se).
Quanto à falta de acesso á planilha também não ficou demonstrado por nenhuma
prova, tela ou documento da própria Receita Federal a falta de acesso.
Verifico que dos documentos juntados pela contribuinte em sede de impugnação,
constato que foram juntado aos autos os seguintes documentos:
VIII - Das provas apresentadas
A parte apresenta e junta os seguintes documentos:
1) Contrato Social;
2) Documentos pessoais do representante;
3) Cartão CNPJ da matriz e filiais;
4) Edital de Intimação;
5) Cópia integral do processo administrativo que gerou os Autos de Infração;
6) Cópia do pedido de parcelamento protocolizado conforme a Lei n.
13.606/2018.
Por mais que seja verdade a falta de acesso, é inviável ao julgador administrativo
supor e acompanhar a tese da contribuinte, tendo em vista que faltam elementos probatórios para
acolher a alegação da recorrente, podendo, ainda, ter citado (provado) novamente em sede de
segunda instância, já que caso não teve acesso durante toda a marcha processual administrava.
De alguma maneira haveria de realizar a prova citada, uma vez que teria sido indicado no
relatório o fiscal o caminho do endereço eletrônico que esse deveria ter acesso ao anexo às
planilhas citadas. De igual forma, os documentos físicos também permitiram análise integral do
processo, e nas e-fls. 31 em diante é possível identificar a planilha também citada.
Também não foi solicitado pedido de cópia do processo, já que ao alegar que o
acesso estaria dificultoso, haveria no mínimo um pedido de acesso integral aos autos, indicando
a dificuldade de acesso ás provas citadas. Porém, inexiste esse pedido durante toda a marcha
processual administrativa. Assim, passam a ser meras alegações da contribuinte.
No presente caso, verifica-se que a recorrente teve ciência de todo os fatos que
estavam sendo apontados, pois respondeu a todo questionamento da fiscalização, bem como
indicou elementos solicitados para as conclusões do lançamento. Apresentou defesa e foi
notificado dos demais atos administrativos, incluindo recurso e demais manifestações, quanto ao
que foi apurado no processo administrativo fiscal.
No que diz respeito à ampla defesa e contraditório, registra-se que é pelo Processo
Administrativo Fiscal - PAF que a Fazenda Pública se utiliza para cobrar legalmente seus
créditos, sendo eles de natureza tributária ou não.
A legislação obriga o agente fiscal a realizar o ato administrativo, verificando
assim o fato gerador e o montante devido, determinar a exigência da obrigação tributária e sua
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.308 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720020/2019-91

matéria tributável, confeccionar a notificação de lançamento e checar todas essas ocorrências
necessárias para as fiscalizações e procedimento de cobrança, quando da identificação da
ocorrência do fato gerador, sendo legítima a lavratura do auto de infração em conformidade com
o art. 142, do CTN e com o art. 10 do Decreto n.o70.235/72, conforme dispositivos in verbis:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional".
DECRETO n.o 70.235/72.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I a qualificação do autuado;
II o local, a data e a hora da lavratura;
III a descrição do fato;
IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de
trinta dias; VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula".
Verifica-se dos autos que os procedimentos administrativos foram devidamente
realizados sem mácula ou nulidade, dentro do processo administrativo fiscal (rito processual).
O PAF – Processo Administrativo Fiscal se inicia pelo ato da fiscalização
realizada pela autoridade administrativa (e pela ordem do MPF), que realiza as atividades
necessárias para obter as informações necessárias na constituição do crédito devido, conforme
determina o artigo 196, do CTN, conforme transcrição abaixo:
“Art. 196. A autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer diligências
de fiscalização lavrará os termos necessários para que se documente o início do
procedimento, na forma da legislação aplicável, que fixará prazo máximo para a
conclusão daquelas”.
Assim, a autoridade administrativa tem o poder-dever de realizar diligências que
entender devidas para verificar o levantamento de todas as informações necessárias, desde que
permitidas em lei, para a respectiva busca da verdade material sobre os fatos em relação a
obrigação tributária a ser cumprida, podendo examinar mercadorias, livros, arquivos,
documentos, movimentações financeiras, papéis e feitos comerciais ou fiscais dos contribuintes.
Apesar das ações de fiscalização possuírem caráter investigatório e inquisitório,
realizando procedimentos unilaterais, de obediência obrigatória, que não é absoluta, o desfecho
do PAF alberga os princípios da ampla defesa e contraditório, pois existe nele a possibilidade do
contribuinte se manifestar, impugnar, apresentar provas, e contestar todo o apontamento
realizado.
O PAF, como em diversos procedimentos, é constituído de fases, e nesse sentido
existe uma espécie de fase não contenciosa. Para melhor explicar é de se transcrever a lição de
Hugo de Brito Machado, do qual explica:
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.308 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720020/2019-91

"A determinação do crédito tributário começa com a fase não contenciosa, que é
essencial no lançamento de ofício de qualquer tributo. tem início com o primeiro ato da
autoridade competente para fazer o lançamento, com o objetivo de constituir o crédito
tributário. Tal ato há de ser necessariamente escrito, e deve ser levado ao conhecimento
do sujeito passivo da obrigação tributária correspondente, posto que só assim pode ser
considerado completo. Em outras palavras: o ato inicial da fase não contenciosa da
constituição do crédito tributário completa-se quando é levado ao conhecimento do
sujeito passivo da obrigação tributária, aquele contra quem o ato é praticado e tem,
portanto, interesse em se manifestar contra ele". MACHADO, Hugo de Brito. Teoria
Geral do direito tributário. Editora Malheiros, São Paulo, 2015, pág 411).
Nesses termos, estando o lançamento formalmente perfeito, com a discriminação
precisa do fundamento legal sobre que determina a obrigação tributária, os juros de mora, a
multa e a correção monetária, onde foram corrigidas formalidades necessárias, revela-se inviável
falar em nulidade do lançamento, não se configurando qualquer óbice ao desfecho da demanda
administrativa, uma vez que não houve elementos que possam dar causa à nulidade alegada.
Ademais, a análise do crédito fiscal por mais de 120 dias, determinada pela
Portaria RFB n. 6478/2017, em seu artigo 11, conforme apontado pela recorrente, não invalida
ou anula os procedimentos administrativos de apuração do crédito fiscal. Inclusive causa espécie
tal alegação, já que o parágrafo primeiro do citado artigo que diz:
“Art. 11. Os procedimentos fiscais deverão ser executados nos seguintes prazos:
I - 120 (cento e vinte) dias, no caso de procedimento de fiscalização; e
II - 60 (sessenta) dias, no caso de procedimento fiscal de diligência.
§ 1o Os prazos de que trata o caput poderão ser prorrogados até a efetiva
conclusão do procedimento fiscal e serão contínuos, excluindo-se da sua contagem o
dia do início e incluindo-se o do vencimento, conforme os termos do art. 5o do Decreto
no 70.235, de 1972.”
Assim, não acolho as preliminares alegadas.
As demais preliminares se confundem com o mérito, e como tal passo a analisá-
las.
DO MÉRITO
DA ALEGAÇÃO DE DUPLICIDADE DE EXIGÊNCIA FISCAL NO LANÇAMENTO
A recorrente alega que há dupla constituição de créditos tributários de
contribuição previdenciária da empresa e do empregador sob os mesmos fatos geradores e
fundamentos legais (art. 25, I e II, da Lei 8870/1994), afrontando o que dispõe o art. 140, 142,
149, do CTN.
Isso porque, segundo seu entendimento:
“(...) é verificável no Auto de Infração de Contribuição Previdenciária da
Empresa e do Empregador (fls. 02/16), que constituiu os créditos tributários
com base art. 25, I e II, da Lei 8870/1994, referente aos períodos de 01/2015 à
12/2017. Entretanto, o lançamento tributário desconsiderou que a Impugnante
protocolizou Pedido de Parcelamento de Dívidas Perante a Secretaria de Receita
Federal do Brasil, na forma do Programa de Regularização Tributária Rural
(PRR), instituído pela Lei n. 13.606/2018, no que tange os mesmos fatos
geradores ocorridos entre os meses de 02/2015 a 07/2017”.
Portanto, dois foram os motivos alegados para a referida autuação estar em
duplicidade: i) em razão do parcelamento realizado; e ii) por estar pagando o crédito fiscal
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.308 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720020/2019-91

acabou que com a apuração do lançamento teria que recolher duas vezes a mesma obrigação
principal.
Em nenhum das alegações possui razão a recorrente. Quando da execução do
presente Acórdão e processo será checado com o parcelamento realizado, e será confrontado os
pagamentos já realizados, verificando-se os saldos, dívida, e diferenças, caso houver, para aí
apurar se o valor parcelado está de acordo com a apuração fiscal.
DA CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS AO SENAR
Nos termos da Súmula CARF no 150, a inconstitucionalidade declarada por meio
do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de Subrogação da pessoa jurídica nas
obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de
2001.
Nesse sentido, os acórdãos Precedentes: 2401-005.593, 9202-006,636, 2201-
003.486, 2202-003.846, 2201-003.800, 2301-005,268, 9202-005.128, 9202-003.706 e 9202-
004.017.
Assim, a autuação deve ser mantida.
DA SUB-ROGAÇÃO
Quanto ao SENAR, adoto o voto do respeitado Conselheiro João Bellini Júnior,
que assim se manifestou no Acórdão 2301005.357 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária de 07 de
junho de 2018:
"(...)
Preceitua o art. 62, § 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF 343, de 2015 (Ricarf) que as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça na sistemáticas, respectivamente, da repercussão
geral e dos recursos repetitivos (arts. 1.036 a 1.041 da Lei 13.105, de 2015), deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
"Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543B e 543C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)".
Tal norma excetua o principio do livre convencimento, que vem veiculado pelo
art. 29 do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Tal questão – a constitucionalidade do instituto da sub-rogação veiculada pelo
art. 30, IV, da Lei 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei 9.528, de 1997 – foi objeto do
Recurso Extraordinário 718.874, julgado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em
30/03/2017, apreciando o tema 669 da repercussão geral.
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.308 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720020/2019-91

Restou decidido serem constitucionais, na égide da Lei 10.256, de 2001, tanto a
norma que prevê a imposição tributária (art. 25 da lei 8.212, de 1991) bem como a norma que
determina a responsabilidade tributária/sub-rogação (art. 30, IV, da lei 8.212, de 1991). Logo,
tal decisão deve ser reproduzida por este CARF.
Eis os preceitos normativos em questão:
Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à
contribuição de que tratam os incisos I e II do art.
22, e a do segurado especial, referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no
inciso VII do art. 12 desta Lei, destinada à Seguridade Social, é de:
(...)
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas: (Redação dada pela Lei n°
8.620, de 5.1.93)
(...)
IV a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam
subrogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea "a" do inciso V do art.
12 e do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25 desta Lei,
independentemente de as operações de venda ou consignação terem sido realizadas
diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física, exceto no caso do
inciso X deste artigo, na forma estabelecida em regulamento; (Redação dada pela Lei
9.528, de 10.12.97)
Passo a demonstrar o julgamento da questão pelo Supremo Tribunal Federal,
bem como as razões pelas quais entendeu ser constitucional a norma.
Primeiramente, demonstro que a matéria foi debatida no Recurso Extraordinário
718.874, como se evidencia dos seguintes votos:
Voto do Min. Edson Facchin, relator:
'No mesmo sentido, deve-se declarar inconstitucional o artigo 30, IV, da Lei 8.212/91,
para excluir a expressão "pessoa física de que trata a alínea a do inciso V do art. 12".
Isso porque a dogmática fiscal não permite a imputação de responsabilidade tributária a
terceiros pelo pagamento de tributo manifestamente inconstitucional. (Grifou-se.)
(...)
Ademais, por arrastamento, deve-se declarar parcialmente inconstitucional o artigo 30,
IV, da Lei 8.212/91, apenas no que toca à expressão “da pessoa física de que trata a
alínea "a" do inciso V do art. 12”. Isso porque a dogmática fiscal não permite a
imputação de responsabilidade tributária a terceiros pelo pagamento de tributo
manifestamente inconstitucional'. (Grifou-se.)
Voto do Min. Gilamr Mendes, voto-vogal:
'O objeto do presente recurso extraordinário é a constitucionalidade da redação atual dos
artigos 12, incisos V e VII; 25, incisos I e II; e 30, inciso IV, da Lei 8.212/91, bem
como de toda sucessão de normas alteradoras que afetaram esses dispositivos, ou seja:
Lei 8.540/92; Lei 8.870/94; Lei 9.528/97 e Lei 10.256/2001'.
Voto Min. Luís Roberto Barroso:
15. Por sua vez, a Lei 10.256/01 modificou a redação do caput do art. 25 da Lei
8.212/1999 e, aproveitando a disciplina dos incisos I e II, que permaneceu válida e em
vigor para cobrança do segurado especial, recriou a contribuição com base no produto
da comercialização da produção para o empregador rural pessoa física. Vale mais uma
vez lembrar que a Corte no julgamento do RE 363.852 de forma clara declarou “a
inconstitucionalidade do artigo 1o da Lei no 8.540/1992, que deu nova redação aos
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.308 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720020/2019-91

artigos 12, incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei no 8.212/1991, com
redação atualizada até a Lei no 9.528/97, até que legislação nova, arrimada na Emenda
Constitucional no 20/1998, venha a constituir a contribuição". (Grifou-se.)
Voto Min. Luiz Fux:
No art. 30, inciso IV, por sua vez, a Lei no 8.212/91 instituiu hipótese de
responsabilidade tributária, relegando ao adquirente, consignatário ou à cooperativa, a
obrigação de recolhimento da referida contribuição do segurado especial incidente sobre
a receita da comercialização da produção.
Confira-se a redação original do dispositivo:
(...)
O intuito da referida previsão constitucional e legislativa foi justamente o de permitir a
integração dos produtores pessoas físicas em regime de economia familiar à Seguridade
Social, já que a cobrança de contribuição mensal, nos moldes da contribuição normal do
art. 195, I, poderia provocar a sua inviabilidade econômica, excluindo diversos
trabalhadores do sistema previdenciário. Atribuiu, ainda, a responsabilidade pelo
pagamento da referida contribuição ao adquirente da produção, como mais uma forma
de garantia do segurado especial..
Ocorre que o artigo 25 da Lei 8.212/91 – e igualmente o inciso IV, do art. 30 – foi
sucessivamente alterado, entre 1991 e 2001, por três leis: a Lei 8.540/92, a Lei
9.528/97 e a Lei 10.256/01, a fim de expandir a incidência da referida contribuição
originalmente prevista apenas para o segurado especial – assim entendido como o
produtor, pessoa física, que exerce suas atividades em regime de economia familiar,
sem empregados –,também para o produtor rural pessoa física – assim entendido como
aquele que exerce atividade rural por conta própria, com o auxílio de empregados, com
o objetivo de substituir a cota patronal que este recolhe na condição de equiparado a
empregador. Destaque-se que se expandiu a incidência e igualmente a hipótese de
responsabilidade do adquirente, que passou a ter de recolher também a
contribuição sobre a receita relativa ao produtor rural pessoa física, além da
relativa ao segurado especial.
E é justamente aí que se inicia a controvérsia ora posta sob análise da Corte.
(...)
Ou seja, a referida lei instituiu uma contribuição sobre a receita bruta da
comercialização da produção de pessoa física, diversa do segurado especial, inserindo
ainda a expressão “da pessoa física de que trata a alínea a do inciso V do art. 12”
no inciso IV, do art. 30, da Lei 8.212/91, criando também uma hipótese de
responsabilidade relativa à recémcriada contribuição, cuja obrigação de
recolhimento ficou a cargo do adquirente da produção, nos moldes do que já
ocorria com o segurado especial.
Confirase:
(...)
Posteriormente, a Lei 9.528/97 modificou o caput do art. 25, para incluir a expressão
“empregador rural pessoa física” e a redação dos incisos I e II sem, no entanto,
modificarlhes o conteúdo prescritivo. O artigo passou a ter a seguinte redação:
(...)
O mesmo foi feito em relação à hipótese de responsabilidade do inciso IV, do art.
30: (Grifou-se.)
Assim, examinadas as questões postas em julgamento, inclusive o instituto da sub-
rogação, veiculado no art. 30, IV, da Lei 8.212, de 1991, o Plenário do STF decidiu conhecer e
dar provimento ao recurso extraordinário da União. Após, fixou a seguinte tese: “É
constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física,
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-009.308 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720020/2019-91

instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de
sua produção.
O referido instituto da sub-rogação – que nada mais é do que responsabilidade
tributária da sociedade adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa, pelas
contribuições sociais previdenciárias devidas pelo produtor rural pessoal física e pelo segurado
especial – que havia sido considerado, face à legislação anterior, examinada nos RE 363.842 e
596.177, inconstitucional por arrastamento (sendo inconstitucional a norma que impõe o
tributo, também o é a que define a responsabilidade), foi considerado constitucional, também
por arrastamento: sendo constitucional a norma que impõe o tributo, também o é a que define a
responsabilidade. Veja-se os seguintes trechos dos votos vencedores do julgado em apreço:
Min. Gilmar Mendes 4.6) Art. 12, incisos V e VII, e 30, IV, da Lei 8.212/1991 (...)
O art. 30, por sua vez, trata das normas destinadas à arrecadação e ao recolhimento das
contribuições sociais.
A norma institui hipótese de responsabilidade tributária, destinada a instrumentalizar a
arrecadação do tributo previsto no art. 25 da Lei 8.212/1991, tanto do segurado especial
quanto do empregador rural pessoa física.
Assim, ao entregar o produtor rural sua produção a qualquer das entidades econômicas
ali indicadas – empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa –,
passam estas à condição de responsável pelo pagamento do tributo, mediante aplicação
da alíquota prevista no art. 25 da lei ao montante da produção adquirido.
É evidente a relação que o art. 30, IV, mantém com a disposição do art. 25. Apenas a
inconstitucionalidade deste contaminaria aquele.
Por isso, uma vez reconhecida a constitucionalidade da contribuição do empregador
rural pessoa física, com base na receita de sua produção, não há razão para declarar a
invalidade da hipótese de sub-rogação prevista no art. 30. (Grifou-se.)
Frisa-se, ademais, que no julgamento dos RE 363.842 e 596.177 houve apenas a
declaração da invalidade da aplicação, para o empregador rural pessoa física, das normas
impositivas relativas à contribuição prevista no art. 25 da Lei 8.212, de 1991, sem redução de
texto. Nas palavras do Min. Fux:
(...) a declaração de inconstitucionalidade dos incisos do art. 25 da Lei 8.212/91 pelo
STF, em sede de controle difuso, nos já mencionados RE's 363.842 e 596.177, não
retirou os referidos dispositivos do ordenamento jurídico, mas apenas declarou a
invalidade de sua aplicação para o empregador rural pessoa física, no período
anterior à EC 20/98 e às alterações promovidas pela Lei 10.256/01. (Grifo-use.)
É certo que, no julgamento do primeiro Recurso Extraordinário, constou da
proclamação a declaração da “inconstitucionalidade do artigo 1o da Lei no 8.540/92, que
deu nova redação aos artigos 12, incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da
Lei no 8.212/91, com a redação atualizada até a Lei no 9.528/97”, sem ressalva, portanto,
quanto à situação do segurado especial. No entanto, esse mesmo dispositivo do julgado
limitou a declaração de inexistência de relação tributária à situação dos empregadores,
pessoas naturais”, produtores rurais (RE 363.852). Assim, com um mínimo de
interpretação, percebe-se que não houve a declaração de inconstitucionalidade de todo o
texto do artigo.
O Min. Gilmar Mendes, demonstrando que não houve, no julgamento dos RE
363.842 e 596.177, a declaração de inconstitucionalidade de todo o texto do artigo 25 da Lei
8.212, de 1991, mas apenas da expressão “do empregador rural pessoa física”, sendo que todo
o demais o texto dessa Lei se manteve íntegro, asseverou:
É certo que, no julgamento do primeiro Recurso Extraordinário, constou da
proclamação a declaração da “inconstitucionalidade do artigo 1o da Lei no 8.540/92, que
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-009.308 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720020/2019-91

deu nova redação aos artigos 12, incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da
Lei no 8.212/91, com a redação atualizada até a Lei no 9.528/97”, sem ressalva, portanto,
quanto à situação do segurado especial. No entanto, esse mesmo dispositivo do
julgado limitou a declaração de inexistência de relação tributária à situação dos
empregadores, pessoas naturais”, produtores rurais (RE 363.852). Assim, com um
mínimo de interpretação, percebese que não houve a declaração de
inconstitucionalidade de todo o texto do artigo.
(...)
(...) O texto normativo não se confunde com a norma jurídica.
Para encontrarmos a norma, para que possamos afirmar o que o direito permite, impõe
ou proíbe, é preciso descobrir o significado dos termos que compõem o texto e decifrar,
assim, o seu sentido linguístico. De um mesmo texto legal, podem ser extraídas várias
normas.
(...)
No entanto, a única fração do texto legal passível de supressão por força da
inconstitucionalidade é a expressão “do empregador rural pessoa física”, constante
do caput. A vigência do restante é indispensável para extração da norma tributária do
segurado especial.
Ou seja, mesmo que a inconstitucionalidade resida nos incisos, não seria possível a
redução em seu texto. A única redução possível residia na expressão mencionada
no caput. (Grifou-se.)
No mesmo sentido o Min. Dias Toffoli, para o qual, “no julgamento do RE no
363.852/MG, Relator o Ministro Marco Aurélio, o Tribunal Pleno, levando em consideração, dentre
outros, aqueles dispositivos, concluiu ser inconstitucional tão somente a norma relativa à contribuição
devida pelo produtor rural pessoa física empregadora incidente sobre a receita bruta proveniente da
comercialização de sua produção”. (Grifos no original)".
DO ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
Alegou a recorrente também que a exigência do SENAR seria inconstitucional.
Contudo, este Conselho não é legitimado a analisar matérias Constitucionais,
conforme se depreende do art. 26-A, do Decreto 70.235-72, in verbis:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009).
Não obstante, a súmula 02 do CARF dispõe que o CARF "não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".
Assim, o jurisprudência desse Conselho é antiga sobre o tema e não permite o
debate sobre constitucionalidade de Lei tributária.
Portanto, dessa matéria não conheço do recurso por incompetência do Tribunal
quanto à essa ou outra matéria alega no recurso dita como inconstitucional.
DO PEDIDO DE DEDUÇÃO DO VALOR DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DAS
CONTRIBUIÇÕES
A recorrente alega que o valor do ICMS destacado ou pago em cada nota fiscal
que serviu de base fática não compõe o conceito de receita ou faturamento, devem ser excluídos
da base de cálculo das referidas contribuições e reduzidas do cálculo do crédito tributário
impugnado. Isso porque entendimento foi confirmado pelo Supremo Tribunal Federal, em
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-009.308 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720020/2019-91

regime de repercussão geral, no julgamento Recurso Extraordinário n. 574.706, consolidador do
entendimento de que o ICMS não faz parte da base de cálculo (ou base imponível) das
contribuições referentes ao PIS e COFINS:
Inviável o referido pedido, uma vez que o tributo aqui exigido é outro, e não
possui nenhuma determinação do STF para o referido pedido da contribuinte. São obrigações
tributárias distintas que não se confundem, inexistindo decisão para a referida pretensão até o
presente momento.
APLICAÇÃO DE RETROATIVIDADE BENÉFICA
Por fim pede aplicação retroativa da revogação ou da legislação mais benéfica, em
especial quanto às penalidades, na forma do art. 106, do CTN
O pedido não guarda referência ao caso concreto, já que a penalidade aplicada não
comporta retroatividade benigna, em razão da exigibilidade da obrigação principal constatada e
multa aplicada ser em decorrência pelo seu descumprimento.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
acolhendo as alegações de inconstitucionalidade de Lei, bem como não acolher as preliminares
arguidas, para no mérito NEGAR PROVIMENTO ao recurso, realizando a manutenção da
decisão de primeira instância.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital